Tribunal: TJDFT
Processo: 0758396-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a rescisão do contrato formulado entre as partes, e condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$1.843,00 (um mil, oitocentos e quarenta e três reais).
2. Preliminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo e suscita preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, invoca causa excludente de responsabilidade por fato de terceiro e defende que os produtos foram entregues na residência do recorrido, mediante a confirmação da palavra-chave (dado sigiloso do comprador) no ato da entrega. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. Falta de interesse de agir. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. E o interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, o autor/recorrido demonstrou a necessidade do provimento reclamado, o qual se reveste de utilidade ao buscar a rescisão contratual e a restituição do valor pago. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
7. Segundo a inicial, em 30/09/2023 o autor/recorrido adquiriu da ré/recorrente um par de luvas de ciclismo e uma caixa de som JBL, pelos valores de R$79,90 e R$1.843,00, respectivamente. Aduz que em 05/10/2023, por ocasião da entrega, o entregador solicitou ao autor/recorrido o fornecimento da palavra-chave e, entregando apenas o par de luvas de ciclismo, informou que a caixa de som seria entregue posteriormente. No entanto, o produto não foi entregue.
8. No caso, a recorrente não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, visto que não apresentou prova de que todos os produtos foram entregues ao recorrido (art. 373, II, do CPC).
9. Ademais, não é possível admitir que uma empresa renomada como a recorrente não adote as cautelas necessárias para realizar entrega em separado de produtos, notadamente considerado o valor significativo de um dos produtos. Não o fazendo, a empresa fornecedora dos produtos responde pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC). No mesmo sentido: Acórdão 1871585, 07059705320238070004, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Destarte, evidenciado o inadimplemento contratual da ré/recorrente, escorreita a sentença que declarou a rescisão do contrato e condenou a ré/recorrente a devolver ao autor/recorrido o valor equivalente ao produto não entregue.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.